Tribunal: TJMT
Processo: 0010425-15.2002.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010425-15.2002.8.11.0041
Recorrente: Extra Equipamentos e Exportação Ltda.
Recorrida: CNH Latin América Ltda.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010425-15.2002.8.11.0041
Recorrente: CNH Latin América Ltda.
Recorrida: Extra Equipamentos e Exportação Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Extra Equipamentos e Exportação Ltda. (id 103198452)
Trata-se de recurso especial interposto por fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92164962):
“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO – PRELIMINARES – AGRAVO RETIDO – DESPROVIDO – NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – DECISÃO CONTRADITÓRIA – SENTENÇA CASSADA – TESES DE MÉRITO PREJUDICADAS.
1- Não há falar em intempestividade das Contestações e da Reconvenção se a Autora/Apelante demanda em face de duas empresas e, depois de ciente de que uma foi incorporada pela outra, ainda assim pede a citação de ambas e não a substituição processual. Ademais, durante o trâmite do processo, a própria Autora/Apelante revolveu a questão, que foi afastada pelo Julgador com a menção expressa de que, somente a partir daquela data é que não seria mais considerado, para efeitos da contagem do prazo, a benesse do artigo 191, do CPC/73, ou seja, o prazo em dobro, sem qualquer recurso quanto ao tema. Agravo Retido rejeitado.
2- Embora o Código de Processo Civil autorize ao Tribunal o julgamento da causa quando madura, consoante a jurisprudência tal dispositivo não se aplica se a sentença tem vício da contradição interna, tal qual ocorre no caso sob análise, pois é nula a sentença que padece de contradição entre sua fundamentação e seu dispositivo. Prejudicadas as demais insurgências da Apelante e as questões de mérito aduzidas pela Autora/Recorrente”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação CLARICE CLAUDINO DA SILVA n. 0010425-15.2002.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 23/06/2021, p. 1o/07/2021).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados no acórdão id 100064996.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por ambas as partes em face da sentença exarada pelo Juiz da 7a Vara Cível da Capital, nos autos da ação pelo procedimento ordinário ajuizada por Extra Equipamentos e Exportação Ltda., em face das empresas CNH Latino Americana Ltda. e Case Brasil & Cia, que julgou parcialmente procedentes os pleitos para condenar as requeridas ao pagamento de valor correspondente a 3% (três por cento) do lucro líquido obtido pelas novas concessionárias com cada venda irregular no território da Autora, corrigidos pelo INPC desde a data da venda e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação; “e aplicação das penalidades gradativas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença”, “em razão da ilegalidade da rescisão contratual em favor da concessionária”.
O pleito reconvencional, formulado pela empresa CNH Latin America Ltda. foi acolhido integralmente e a Extra Equipamentos condenada a pagar R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento (19/10/1999).
Por fim, a empresa Extra Equipamento foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da Reconvenção, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
A Câmara julgadora acolheu a preliminar suscitada pela apelante CNH Latin Americana Ltda., e proveu o recurso para cassar a sentença e as demais decisões integrativas, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova decisão seja proferida sem o vício apontado e com a análise congruente e precisa dos fundamentos vertidos e pedidos formulados pelas partes. As demais insurgências da requerida/apelante e as questões de mérito aduzidas pela autora/apelante foram julgadas prejudicadas (id 92164962 - Pág. 15)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 227 da Lei n. 6.404/76, e do artigo 1.116 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “no momento da citação da empresa CNH Latino Americana Ltda. na data de 01 de julho de 2004, esta já havia sido incorporada pela Case Brasil & Cia, sendo citada no endereço de sua nova sede, razão pela qual a citação que ocorreu na data em 20 de outubro de 2004, conforme aviso de recebimento (ID. 68498967, pag. 1 e 2, fls. 2417 e 2417/v dos autos digitalizados), é absolutamente ineficaz”.
Afirma que “não haviam vários réus, como restou decidido pelo Tribunal a quo, haja vista que operada a incorporação, nos dizeres do art. 227 da lei n° 6.404/76, bem como do que dispõe o artigo 1.116 do Código Civil, a incorporadora assume todas as obrigações concernentes à incorporada”.
Recurso tempestivo (id 103361472) e preparado (id 103258984).
Contrarrazões no id 106881974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 227 da Lei n. 6.404/76, e do artigo 1.116 do Código Civil, a parte recorrente alega que “no momento da citação da empresa CNH Latino Americana Ltda. na data de 01 de julho de 2004, esta já havia sido incorporada pela Case Brasil & Cia, sendo citada no endereço de sua nova sede, razão pela qual a citação que ocorreu na data em 20 de outubro de 2004, conforme aviso de recebimento (ID. 68498967, pag. 1 e 2, fls. 2417 e 2417/v dos autos digitalizados), é absolutamente ineficaz”.
Afirma que “não haviam vários réus, como restou decidido pelo Tribunal a quo, haja vista que operada a incorporação, nos dizeres do art. 227 da lei n° 6.404/76, bem como do que dispõe o artigo 1.116 do Código Civil, a incorporadora assume todas as obrigações concernentes à incorporada”.
Salienta que “verificando-se que a última empresa citada (Case Brasil & Cia.) não mais possuía personalidade jurídica à data da concretização do ato (20/10/2004) e apresentação da defesa, requer sejam declarados inexistentes os atos praticados por empresa inexistente”.
Argumenta que “operada a incorporação antes da citação da primeira requerida (CNH Latino Americana Ltda.), ato este que ocorreu na sede consolidada do contrato social que deliberou a incorporação, decretar a revelia do réu, do ora recorrido, é a medida que se impõe”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“Pois bem. A Ação foi ajuizada em agosto de 2002, em face das empresas Case Brasil & Cia e CNH Latino Americana Ltda. e, até março de 2003, as demandadas não haviam sido citadas. Assim, em julho de 2003, a Autora requereu a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias e, em abril de 2004, promoveu a emenda da petição inicial e requereu a exclusão do pedido de anulação da notificação extrajudicial de resolução do contrato distribuidor.
O pedido foi deferido e determinada a citação das empresas. A empresa CNH Latino Americana Ltda. foi citada em junho de 2004 e, diante das certidões de que não foi possível a citação da empresa Case no endereço indicado, a Autora/Apelante, após tomar ciência de que a CNH e a Case passaram a ser uma única empresa e sediada no mesmo local, requereu que a empresa Case fosse citada no mesmo endereço da CNH Latino Americana.
A empresa CNH Latino Americana apresentou Contestação, e na peça de defesa informou que foi incorporada pela empresa Case Brasil & Cia, que na época passou a se chamar CNH Latin América.
Em sequência foi apresentada Contestação pela empresa CNH Latin América Ltda. e Reconvenção pela Case Brasil & Cia.
A Autora, ao impugnar as contestações, suscitou a intempestividade das peças de defesas, sob a tese de que o prazo teve início com a juntada do primeiro mandado cumprido, ou seja, em junho de 2004.
O Julgador rejeitou a tese porque, em caso de mais de um réu, o prazo para a defesa tem início a contar da juntada do último expediente citatório devidamente cumprido e, considerando que o AR de citação da empresa Case foi juntado em 08/11/2004, afastou a preliminar.
De fato, não há falar em intempestividade, pois em havendo litisconsórcio passivo, o prazo é contado a partir da juntada do último mandado de citação devidamente cumprido.
Ademais, não se pode olvidar que mesmo ciente da incorporação, a própria Autora/Apelante requereu a citação da empresa Case, quando deveria ter pleiteado a substituição processual.
Por fim, deve ser registrado que as empresas Requeridas (CNH Latino e Case) manifestaram nos autos como se não houvesse existido a incorporação até 13/09/2013, data em que o Julgador singular determinou a retificação necessária, no registro, distribuição e sistema, para que passasse a constar como parte apenas a empresa CNH Latin America.
Ciente dessa decisão, a Autora/Apelante opôs Embargos de Declaração alegando omissão no que tange à declaração de nulidade absoluta dos atos praticados pelas empresas Requeridas, abuso e má-fé durante o curso do processo, ao argumento de que antes mesmo da citação e oferecimento da contestação, a Case incorporou a CNH Latino, passando a denominar-se CNH Latin America Ltda.
Ou seja, alegou que o Julgador não analisou o pedido de desentranhamento da contestação e documentos apresentados pela CNH Latino Americana e todas demais petições e documentos por ela ofertados, porque se trata de pessoa jurídica inexistente.
Também aduziu que o Juiz singular não apreciou a tese de má-fé e de revelia da CNH Latin America Ltda., em razão da apresentação extemporânea de sua contestação que, de acordo com a Autora/Apelante está ‘pautada em contagem artificial do prazo de contestação, reconhecendo-se, por consequência, a intempestividade da reconvenção por ela ofertada’.
O Juiz afastou os argumentos, ressaltou que quando distribuiu a Ação, a própria Autora indicou ambas as empresas como integrantes do polo passivo, de modo que somente a partir da decisão embargada é que não seria mais considerado, para efeitos da contagem do prazo, a benesse do artigo 191, do CPC/73, ou seja, o prazo em dobro.
Não houve qualquer recurso quanto aquela decisão”. (id 92164962 - Pág. 8/9)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
· Do recurso especial interposto por CNH Latin América Ltda. (id 103308993)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 92164962, da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação ao artigo 281 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.
Assevera que “no caso dos autos, o que houve foi que o MM. Juízo a quo proferiu sentença de improcedência baseada em rescisão contratual por justa causa, decisão de mérito esta que fora publicada regularmente. Todavia, após oposição de embargos declaratórios pela Recorrida, houve um desautorizado rejulgamento da causa que extrapola e muito os limites do juízo integrativo, erro este reconhecido pelo v. Acórdão e que esteve na base do decreto de nulidade”.
Aduz que “a decisão colegiada do TJMT dispôs e reconheceu que ‘a cada Embargos opostos, a sentença foi sendo alterada, aumentando a confusão”, não sendo mais possível “ter a certeza se o julgador concluiu pela rescisão por justa causa, pois embora tenha mantido o capítulo referente à rescisão motivada, reconheceu a ilegalidade da rescisão ao argumento de que, antes de rescindir o instrumento, a Apelante não aplicou as penalidades gradativas’. Todavia, em dissonância com o que apregoa o art. 281 do CPC, a nulidade não recaiu somente sobre os atos de rejulgamento do feito, atos estes em total desacordo com a sistemática legal, mas sim abarcou a sentença hígida”.
Salienta que “o v. acórdão é muito claro ao identificar que a nulidade se verificou apenas e tão somente quando do julgamento dos Embargos de Declaração (‘a cada Embargos opostos, a sentença foi sendo alterada, aumentando a confusão’). Nada obstante, de maneira injustificada, estendeu seus efeitos também para decisões anteriores e absolutamente hígidas de nulidade”.
Argui contrariedade aos artigos 494 e 1.022 do CPC, sob a assertiva de que “em nosso sistema processual vige a regra de inalterabilidade da sentença após sua publicação (art. 494, CPC), momento em que esgota a esfera jurisdicional do juiz prolator. As exceções previstas no CPC – que devem ser interpretadas restritivamente – cingem-se ao erro material e às hipóteses limitadas de cabimento dos embargos de declaração”.
Pondera que “no caso dos presentes autos, após decisão definitiva que solucionou inteiramente a causa reconhecendo a improcedência dos pedidos indenizatórios da Extra, o MM. Juízo a quo, provocado por embargos de declaração, não promoveu uma mera integração corrigindo supostas omissões, contradições ou obscuridade. Ao contrário, mudou drasticamente seu entendimento sobre questões já decididas de forma clara e racionalmente expostas na r. sentença originária. Em suma, utilizou-se da oposição dos embargos para promover um novo julgamento da causa mesmo depois de publicada a decisão”.
Esclarece que “o v. acórdão, por sua vez, a despeito de ter reconhecido que o procedimento utilizado em primeira instância não fora de todo ortodoxo, acabou por anular não só a decisão secundária, integrativa, mas também o ato hígido que decidiu o mérito, que foi corretamente publicado sem quaisquer vícios ensejadores dos embargos. Ao assim proceder, também a decisão colegiada violou, por via direta, os mesmos princípios que vedam o rejulgamento da causa.
Recurso tempestivo (id 103361473) e preparado (id 103368958).
Contrarrazões no id 106772953.
A recorrente requereu fosse determinado que a Secretaria promovesse a reorganização das cópias digitais das peças processuais, em ordem cronológica e em sequência numérica escorreita, notadamente aquelas físicas de fls. 5541 e seguintes (ID 7609481), devendo ser realocadas entre os id’s 68506666 (resposta aos embargos da CNH) e 68506667 (envelope pardo com mídia digital sem as peças deslocadas). (id 107367971 - Pág. 3/4)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do pleito de reorganização dos documentos digitalizados
Em atenção à Informação id 111480461, constata-se que as irregularidades apontadas já foram sanadas, sendo impossível a realocação das peças entre os id’s indicados na forma requerida.
Ante o exposto, indefiro o pleito id 111480461 - Pág. 1/2.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 281 do CPC, a parte recorrente alega que a nulidade dos embargos de declaração por alterarem substancialmente a sentença, não deve alcançar esta última, a qual deve se manter hígida.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“A segunda Embargante também aduz que o Acórdão é omisso.
Para a CNH Latin, há omissão em relação à tese de que, antes das decisões proferidas nos Embargos de Declaração, não havia qualquer vício na sentença.
Na hipótese, consta expressamente do Acórdão que, nas razões do Apelo, a Embargante alegou que a existência de violação ao artigo 494, inciso II, do CPC, sob a tese de que a sentença foi modificada quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ainda que não existisse vício que justificasse sua revisão
Ou seja, aduziu que o Julgador alterou por completo a sentença que havia sido publicada, imprimindo novo julgamento à causa, em evidente afronta ao citado dispositivo legal.
A tese de afronta ao artigo 494, inciso II, do CPC, foi expressamente rejeitada, em virtude da própria redação do dispositivo que autoriza o Juiz alterar a sentença por meio de embargos de declaração.
(...)
Entretanto, o argumento de que a sentença foi modificada por meio do julgamento dos Embargos de Declaração, ainda que não existisse vício que justificasse sua revisão, efetivamente não foi apreciada e esse fato não acarreta omissão no julgado, pelo simples fato de que não cabe a este Tribunal verificar se os Embargos de Declaração eram cabíveis ou não.
O que comporta a esta Corte é análise do acerto ou desacerto da sentença, depois de acolhido ou não o Recurso Integrativo oposto no primeiro grau de jurisdição, e não à análise se era possível ou não o seu acolhimento pelo Juiz singular”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, admito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.